Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-60.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – POSSE PRECÁRIA – Tendo sido o bem litigioso originariamente utilizado a título locatício, pode-se concluir que a posse transferida para os requerentes sempre foi precária, incompatível, portanto, com o animus domini – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERVERSIO POSSESSIONIS – Não há, nos autos, de maneira inequívoca, a demonstração da interversio possessionis.

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – POSSE PRECÁRIA – Tendo sido o bem litigioso originariamente utilizado a título locatício, pode-se concluir que a posse transferida para os requerentes sempre foi precária, incompatível, portanto, com o animus domini – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERVERSIO POSSESSIONIS – Não há, nos autos, de maneira inequívoca, a demonstração da interversio possessionis. Deste modo, não demonstrada a transmutação do caráter da posse para modalidade ad usucapionem, não há que se falar em prescrição aquisitiva. Sentença mantida – Recurso desprovido.